Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-79.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança. Apólice que prevê cobertura para invalidez por acidente. Elementos constantes nos autos que demonstram invalidez, porém, por doença. É indevida a indenização securitária nos casos em que o segurado não logrou comprovar o enquadramento das hipóteses previstas no seguro contratado.
Recurso não provido.